Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1006300-46.2021.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE SORRISO
Agravado: J. FRANCIO - ME
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001562-89.2021.8.11.0040 impetrado por J. FRANCIO - ME, que deferiu o pedido liminar vindicado, determinando a suspensão do Processo Licitatório / Pregão Presencial no 002/2021.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Pregoeira agiu conforme previsão em Edital e disposto na lei, ao aceitar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, em substituição ao balanço patrimonial.
Assevera que, o objeto da licitação, consubstanciado na aquisição de madeira, constitui material imprescindível para a manutenção de pontes danificadas no Município.
Argumenta que, em se tratando de microempresa, optante pelo Simples Nacional, esta é dispensada da obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial e demonstrativos contábeis.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento.
Como se sabe, em sede de mandado de segurança, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado pelo Impetrante, ora Agravado.
Insurge-se o Recorrido, ao fundamento de que, a empresa vencedora do certame não apresentou balanço patrimonial ou documentação equivalente, referente ao último exercício social, qual seja, o ano de 2019.
Ocorre que a empresa Comércio Varejista de Madeiras Tapurah foi constituída no ano de 2020.
E conforme previsto no edital, para as empresas que são facultadas a apresentação do balanço patrimonial, em substituição, estas poderão apresentar Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. E consoante reconhecido pelo próprio Autor, ora Agravado, a empresa vencedora apresentou o DEFIS.
A previsão editalícia deve ser interpretada no sentido de que, incumbia ao licitante apresentar a documentação fiscal referente ao exercício de 2019, acaso existente. Constituída a sociedade no ano de 2020, por consectário, mostra-se prescindível a apresentação de documentação referente ao ano anterior, por inexistente.
Destarte, no que tange à qualificação econômico-financeira, não vislumbro, em sede de cognição sumária, que a autoridade coatora tenha atuado em dissonância ao disposto no edital ou à lei.
Conforme consignado em julgado colacionado pelo Juízo de 1o Grau, tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não havendo qualquer exigência a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a comprovação de idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do último exercício financeiro.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA. AEROPORTO. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SOCIEDADE CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE 1 (UM) ANO. PRESCINDIBILIDADE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS REFERENTES AO ÚLTIMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. AFERIÇÃO POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICA. CERTIFICADOS EM NOME DA EQUIPE TÉCNICA. ATENDIMENTO AO EDITAL.
1. Tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não havendo qualquer exigência legal a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a comprovação da idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do último exercício financeiro, sendo possível demonstrá-la por outros documentos, a exemplo da exibição do balanço de abertura.
(...) 3. É possível a apresentação dos atestados de capacidade técnica em nome da equipe de profissionais integrante da sociedade médica participante do processo licitatório, quando essa faculdade está expressamente autorizada no edital do certame público.(...)” (REsp 1381152/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 01/07/2015)
Posto isso, não demonstrados pelo Agravado, concomitantemente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator